Tribunal: TJDFT
Processo: 0748162-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748162-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcia Rodrigues Veloso contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0734981-10.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de reserva de sua meação, nos seguintes termos: “Acolho as razões expostas à manifestação de ID 212110270 e, por conseguinte, indefiro o pedido de ID 210159111 para reserva de cota-parte, dentre os valores apurados em hasta pública, em favor da representante legal do espólio. Expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento da quantia depositada judicialmente. Após, intime-se o Exequente para informar se confere quitação ao crédito exequendo. Prazo: 3 dias”. Em síntese, informa que o imóvel objeto dos autos foi penhorado e arrematado em hasta pública por terceiros, cujos recursos estão depositados em conta judicial. Afirma que, em 6.9.2024, requereu a reserva da sua quota-parte, por ser meeira e coproprietária do imóvel expropriado, além de não constar como devedora da cédula de crédito bancário. Argumenta que o art. 843, § 2o, do CPC garante a sua quota-parte sobre o bem alienado, sobretudo porque não é devedora, nem responsável pelo pagamento da dívida. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de impedir o levantamento da quantia pelo Agravado. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para deferir a reserva de cota-parte (50%) do imóvel, deduzidos dos valores apurados em hasta pública, com fundamento no artigo 843 do CPC. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. A Agravante pede a concessão de efeito suspensivo com o fim de obstar o levantamento da quantia resultante da arrematação do imóvel. Como se sabe, por força do art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível com mais de um titular, ficando resguardado ao coproprietário o equivalente em dinheiro à sua quota-parte. No caso, no entanto, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, havendo necessidade de exame mais aprofundado para a solução da matéria controvertida, o que só será possível depois do contraditório. Assim, sem adentrar no exame do mérito, considero necessária a aplicação do efeito suspensivo, tendo em vista que a espera do julgamento deste Agravo poderá causar danos de difícil reparação à Agravante caso os valores sejam levantados. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora